Tribunal: TJBA
Processo: 8000891-85.2022.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000891-85.2022.8.05.0166 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON Advogado(s): CRISTIANO ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: EUDELIO ALMEIDA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Miguel Calmon contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Eudélio Almeida Barreto, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA. A decisão fundamentou-se na ausência de requisitos legais essenciais, como a indicação dos dispositivos legais que amparam o crédito, a forma de cálculo dos juros e da atualização monetária, o termo inicial dos encargos e a comprovação da notificação válida do contribuinte, o que tornou o título insuscetível de aparelhar a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em aferir se a CDA apresentada possui os requisitos legais indispensáveis à sua validade como título executivo extrajudicial e, em caso negativo, se seria possível a sua substituição, conforme entendimento do STJ. III. Razões de decidir 3. A CDA apresentada não indicou o fundamento legal do crédito tributário, a forma de cálculo dos encargos moratórios e da atualização, tampouco o termo inicial da incidência, apresentando ainda datas inverossímeis de vencimento. 4. Nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, a ausência desses elementos torna o título nulo , impedindo o prosseguimento da execução. 5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.045.472/BA), estabelece que a substituição da CDA é possível apenas para sanar vícios formais, não sendo cabível quando os vícios afetam o lançamento ou a própria constituição do crédito tributário. 6. A ausência de notificação válida do contribuinte também compromete a constituição do crédito, requisito indispensável à execução fiscal. 7. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, em casos de CDA sem termo inicial dos encargos e forma de cálculo, é devida a extinção da execução. 8. Trata-se de vícios insanáveis que demandariam novo lançamento, inviável nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de requisitos legais essenciais na CDA – como o fundamento legal do crédito, o termo inicial dos encargos, a forma de cálculo e a notificação válida do contribuinte – configura vício insanável que impede sua substituição e acarreta a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito." "A substituição da CDA é incabível quando os vícios afetam a constituição do crédito tributário e não se limitam a meros erros formais ou materiais." Dispositivos legais relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 485, I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do STJ; Súmula 397 do STJ; STJ, REsp 1.045.472/BA; TJBA, Apelação Cível n. 8000882-20.2020.8.05.0223. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000891-85.2022.8.05.0166, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON e parte recorrida EUDELIO ALMEIDA BARRETO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.